Tribunal: STF
Processo: ARE 1510667
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO NOS REAJUSTES APLICADOS À REMUNERAÇÃO DE FISCAIS DE RENDAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E 42. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada nas Súmulas Vinculantes 37 e 42, segundo as quais “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” e “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.